Tribunal: TJMT
Processo: 1024410-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVANTE(S):
RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA
AGRAVADO(S):
SILVANE CARDINAL SCHNEIDER
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA, contra a decisão singular que, nos autos da Ação Redibitória c/c Indenização por danos morais e materiais no 1003010-51.2020.8.11.0002 movida por SILVANE CARDINAL SCHNEIDER, deixou de conhecer os embargos de declaração opostos pelas agravantes contra a decisão que, à vista da necessidade de desocupação do imóvel n. 550 situado no Condomínio Residencial Terra Nova, deferiu o pedido de tutela de urgência para que as requeridas arcassem com os custos da mudança (R$4.000,00) da autora, aluguéis na ordem de R$2.000,00 mensais e taxa de condomínio de R$285,00 ao mês, enquanto perdurar o risco de moradia no local, contados a partir da desocupação, sob pena de multa-diária de R$500,00, limitada a 20 (vinte) dias-multa.
Inconformadas, esclarecem que o juízo concluiu pela intempestividade dos embargos declaratórios por entender que teria havido o acesso ao sistema PJe por terceiro detentor de poderes para receber citação, por meio da ferramenta “acesso de terceiros”, o que, em sua visão, levaria à hipotética “ciência inequívoca” das ora recorrentes quanto ao teor integral da decisão liminar, então embargada.
Afirmam que diversamente do consignado na decisão, o art. 3o, §§ 1o e 2o, da Resolução no 121 do CNJ, em momento algum dispõem que o mero “acesso ao sistema” induz ciência inequívoca. Pelo contrário, estabelecem que o acesso aos autos é armazenado no sistema “APENAS DE FINS DE REGISTRO” visando à eventual responsabilização em âmbito civil ou criminal, sem qualquer desdobramento processual.
Aduzem que nas datas referidas na decisão agravada, os acessos se deram nas pessoas das advogadas IVANNA SANTANA RODRIGUES e ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA, respectivamente, as quais, conforme se vê da simples leitura da procuração juntada aos autos, não detêm poderes para receber citação.
Alegam que, de toda forma, o acesso ao sistema PJE não implica em comparecimento espontâneo da parte, uma vez que inexiste tecnicamente “ciência inequívoca”.
Afirmam que o prazo para a oferta de embargos declaratórios se dá apenas a partir citação formal, que é ato personalíssimo.
Argumentam que, com tal decisão, além de usurpar a competência privativa da União para legislar sobre a matéria (art.22, inciso I, da CF), a decisão agravada ainda cria uma insegurança jurídica e uma afronta ao princípio da isonomia vez que se coloca de forma diversa da que vem sendo adotada pelos demais Tribunais do país.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, o eventual reconhecimento da tempestividade dos embargos de declaração por ocasião do julgamento final do recurso não impõe, necessariamente, a suspensão do cumprimento da tutela antecipatória deferida na decisão embargada.
Com isso, a suspensão da decisão que deixou de conhecer dos embargos declaratório opostos pelas agravantes não terá qualquer efeito prático para a causa originária.
Caso o recurso venha a ser provido no seu mérito, a consequência lógica do julgado será apenas a determinação para que o juízo singular analise o mérito os aclaratórios. Nada mais.
De igual forma, não há como determinar liminarmente que o juízo de origem conheça desde logos os mencionados embargos de declaração por que isso esgotaria o objeto do presente recurso.
Desta feita, indefiro a liminar recursal vindicada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 26 de novembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora